Tribunal: TJSP
Processo: 1001220-91.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – Ação revisional
JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade reconhecida – Taxas de juros anual prevista no contrato superior ao dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central – Readequação que se impõe.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Mantida a devolução dos valores cobrados a maior na forma simples, à mingua de pedido do autor

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – Ação revisional
JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade reconhecida – Taxas de juros anual prevista no contrato superior ao dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central – Readequação que se impõe.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Mantida a devolução dos valores cobrados a maior na forma simples, à mingua de pedido do autor referente à dobra.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.